Tribunal: TJPA
Processo: 0000907-08.2012.8.14.0060
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2021-04-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000907-08.2012.8.14.0060
APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

REPRESENTANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO: CLAUDENI DA SILVA MIYAGAWA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

APELAÇÃO CIVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NEGATIVA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E CANCELAMENTO DE REGISTRO INDEVIDO QUE SE IMPÕE. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENITÁRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Contratação fraudulenta. Financiamento de veículo. Cabe à instituição financeira responder objetivamente pelos danos oriundos do mau funcionamento dos serviços. Dever de segurança (Súmula 479/STJ). Caso concreto em que correta a declaração de inexistência da relação jurídica e do respectivo débito, bem como a reparação pelos danos daí decorrentes, tendo em vista que a prova dos autos evidenciou que não foi o autor quem contratou o financiamento do veículo descrito na exordial.

2. Inscrição negativa indevida. Tratando-se de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral é caracterizado como puro. Em razão disso, é dispensável a comprovação específica de sua ocorrência para fins de reparação civil.

3. Valor da indenização. A indenização por danos morais deve ser quantificada com ponderação, devendo atender aos fins a que se presta - compensação do abalo e atenuação do sofrimento - sem representar, contudo, enriquecimento sem causa da parte ofendida. O valor fixado (R$ 10.000,00) está dentro do parâmetro adotado por esta Corte em casos análogos, não comportando minoração.

APELAÇÃO DESPROVIDA.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE TOMÉ AÇÚ/PA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000907-08.2012.8.14.0060

APELANTE: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.

APELADO: CLAUDENI DA SILVA RICARDO MIYAGAWA

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL, interposta por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, contra a r. sentença, prolatada pelo Juízo da Direito Titular da Comarca de Tomé-Açu/PA., nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS que lhe move CLAUDENI DA SILVA RICARDO MIYAGAWA.

Dos autos se extrai que o apelado ajuizou a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c com pedido de Indenização por Danos Morais, com Pedido de Tutela antecipada, alegando que o seu nome foi inscrito no cadastro de inadimplentes do SPC por uma suposta dívida, originária de um contrato de financiamento de veículo que nunca celebrou, no valor de R$ 69.205,80 (sessenta e nove mil, duzentos e cinco reais e oitenta centavos), a ser paga em sessenta parcelas de R$ 1.153,43 (mil, cento e cinquenta e três reais e quarenta e três centavos).

Aduziu o autor, que ao tomar conhecimento da situação, entrou em contato com o serviço de atendimento da empresa ré. Em seguida, registrou boletim de ocorrência na DEPOL- TA e encaminhou-se até uma das filiais da requerida, na capital do Estado, onde protocolizou pedido de providências para cancelamento do negócio, sem, entretanto, obter êxito.

Afirmou que nunca firmou qualquer contrato com a requerida e que não realizou o pagamento de nenhuma das parcelas que lhe foram cobradas.

Requereu a antecipação dos efeitos da tutela para exclusão de seus dados dos cadastros de inadimplentes, SPC e SERASA; a inversão do ônus da prova e a procedência da ação.

Após regular trâmite processual, o Magistrado a quo julgou procedentes os pedidos formulados pelo autor, colhendo-se do
Decisum
combatido (Id. Num. 4750825) a parte decisória:

“Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados pela requerente, CLAUDENI DA SILVA RICARDO MIYAGAWA, em face de SANTANDER FINANCIAMENTOS AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A e, em consequência, DECLARO a inexistência de vínculo negocial entre as partes, representado pelo CONTRATO Nº 20017671277, bem como a dívida, no valor de R$ 69.205,80 (Sessenta e nove mil, duzentos e cinco reais e oitenta e um centavos), e CONDENO a requerida ao pagamento da importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, em favor do requerente, com incidência de juros de mora de 1% ao mês, contados da citação inicial, e correção monetária pelo INPC a partir da data da prolação da Sentença.

Determino também que a requerida providencie a baixa na anotação em nome do autor junto ao SPC/SERASA, caso ainda persista, no tocante ao débito no valor de R$ 69.205,80 (Sessenta e nove mil, duzentos e cinco reais e oitenta e um centavos), com data de inclusão em 11/12/2011, no prazo de 15(quinze) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Considerando o atraso no cumprimento da ordem liminar e a imposição de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento, condeno a requerida ao pagamento da multa, até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a ser revertida em favor da requerente.

Condeno ainda a requerida nas custas processuais e em honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Cadastre-se o Advogado habilitado às fls. 69/70.

Declaro extinto o processo, com resolução do mérito (art. 487, I, do CPC).’’

Nas razões recursais, o apelante, alega, em síntese, que inexiste ato ilícito por parte do apelante, pois o apelado é cliente do banco e realizou a contratação do produto que fora financiado.

De outra banda, aduz que o recorrente é tão vítima quanto o apelado, de forma que caracteriza a culpa exclusiva de terceiro de má fé, havendo a utilização indevida dos dados do autor, por fraude perpetrada por terceiro.

Afirma que descabe a concessão de inexistência do débito, bem como a inversão do ônus da prova.

Em relação aos danos morais, pugna pela sua minoração, pois o valor arbitrado, ao seu entendimento, destoa dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ao final, requer o provimento do apelo.

Contrarrazões ofertadas, refutando os argumentos da apelante, e pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

Ascenderam os autos a esta instância, onde após regular distribuição, coube-me a relatoria.

Tenho por relatado.

Incluído o feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, porquanto atendidos os seus pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade.

O ponto nodal da discussão devolvida diz respeito à licitude da inscrição negativa do nome do autor por dívida de R$ 69.205,80 (sessenta e nove mil, duzentos e cinco reais e oitenta centavos), a ser paga em sessenta parcelas de R$ 1.153,43 (mil, cento e cinquenta e três reais e quarenta e três centavos), junto à financeira ré e da existência da própria dívida, que o autor não reconhece, e os eventuais danos daí resultantes.

O Juiz a quo, ao analisar os fatos e provas contidos nos autos, assim concluiu:

“ (...)

O ônus pela comprovação dessas excludentes, sendo objetiva a responsabilidade, é do fornecedor, e a requerida não se desincumbiu desse mister. Limita sua defesa à alegação de que possivelmente o contrato foi celebrado provavelmente em decorrência de fraude provocada por terceiro (fls.53) sem, contudo, valer-se de qualquer meio de prova para consubstanciar suas alegações.

Não provado o fato exclusivo do consumidor ou de terceiro, impõe-se a responsabilidade da requerida.
(grifei)”

Ora, correto está o entendimento adotado pelo Togado Singular, não merecendo reparos algum.

De fato, a instituição financeira apelante em momento algum comprovou a regularidade do financiamento do veículo, mas ao contrário, tenta livrar-se da responsabilidade atribuindo a terceiros a fraude.

Portanto, não há como deixar de reconhecer que autor não é devedor do débito levado à registro, porquanto decorrente de fraude.

A atividade desenvolvida pela financeira ré encerra relação de consumo e, portanto, sujeita o fornecedor à responsabilidade objetiva por fato do serviço, em função do risco do empreendimento, segundo o qual: “todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento independentemente de culpa”. (CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de responsabilidade civil, 8. ed. São Paulo: Atlas, 2009, p. 405.)

Com efeito, a instituição financeira é responsável pelo bom funcionamento dos serviços colocados à disposição de seus clientes, bem como por resguardar a segurança e evitar que eles sejam vítimas de fraudes. Aqui, incide plenamente o enunciado nº 479 do STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Nesse sentido, destaco precedentes desta Corte:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. REQUERENTE QUE FOI SURPREENDIDO COM TELEFONEMAS COBRANDO PARCELAS DE UM VEÍCULO QUE FORA FINANCIADO EM SEU NOME EM OUTRO ESTADO. CONTRATO QUE NÃO REALIZOU, CELEBRADO EM CIDADE ONDE NUNCA ESTEVE. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO, PARA CONDENAR O RÉU A PAGAR AO AUTOR O VALOR DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) A TÍTULO DE REPARAÇÃO MORAL. RECURSO DE APELAÇÃO QUE SUSTENTA A REGULARIDADE DO CONTRATO, INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL E NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

I- CLAROS INDÍCIOS DE FALSIFICAÇÃO NOS DOCUMENTOS. DEMANDADA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR A REGULARIDADE DO CONTRATO.

II- INEXISTENCIA DOS DANOS MORAIS, PELA NÃO DEMONSTRAÇÃO DA INCIDÊNCIA DA RESPONSABILIDADE CIVIL: Mesmo em hipóteses de fraude, a responsabilização da demandada decorre da negligência dos prepostos da instituição financeira, em razão do risco empresarial inerente à comercialização de crédito, onde o dever de vigilância deve ser superior às demais atividades empresariais. Dano presumido.

III- REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO: Fixação que obedece aos critérios legais e doutrinários, cujos limites vêm sendo adotados pela jurisprudência dominante, a fim de evitar abusos e eventual enriquecimento ilícito.

IV- Alegação de necessidade de perícia técnica. Pedido indeferido na origem, não tendo a recorrente apresentado recurso. Matéria preclusa.

V- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, MANTENDO A SENTENÇA RECORRIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS. Juros moratórios a partir da data do fato, aplicando-se aí a tese firmada no TEMA 440/STJ”

(2271002, 2271002, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2019-09-10, Publicado em 2019-09-30)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANOS MORAIS IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE ATENDE AOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- No que concerne à ocorrência do dano e do nexo de causalidade, considerando os documentos juntados (ID Nº. 820559), observa-se que, de fato, a empresa apelante inscreveu o nome do apelado no órgão de proteção ao crédito referente a um suposto débito, mesmo a parte autora tendo demonstrado que nunca realizara qualquer negócio jurídico com a parte ré, restando cristalino, portanto, a ocorrência de ato ilícito perpetrado pela ora apelante, que por sua vez não se desincumbiu de comprovar sequer alguma das hipóteses de exclusão de sua responsabilidade, descritas no art. 14, §3º do CDC.

2-Ressalta-se, por oportuno, que a ora apelante fora considerada revel, não tendo apresentado qualquer prova da relação entre as partes. Oportuno salientar ainda, que a segunda requerida, Aymoré Financiamentos, até apresentou contestação, mas de igual forma, não demonstrou em momento algum sequer a existência do contrato cobrado, muito menos a validade e que de fato o apelado firmou o negócio jurídico.

2-Nessa esteira de raciocínio, não se pode olvidar que a conduta da empresa apelante gerou danos ao apelado/autor, visto que o apontamento do seu nome é fato evidentemente danoso, pois implica em descrédito econômico e perda da-confiança pública, causando uma série de transtornos na vida cotidiana.

3-Nesse contexto, o que se verifica é a equivocada inclusão do nome do apelado/autor no cadastro de restrição creditícia, implicando desabono à imagem deste perante as diversas esferas sociais em que transita.

4-Ademais, no presente caso, é dispensada a comprovação do real abalo sofrido, por tratar-se de dano
in re ipsa
, não sendo necessária a apresentação de provas robustas que demonstrem a ofensa moral da pessoa. O próprio fato já configura o dano.

5-No que tange ao
quantum
indenizatório, considero que o valor arbitrado a título de danos morais, qual seja, R$ 10.000,00 (dez mil reais), atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, restando equivalente aos demais casos análogos e entendimentos firmados pela Jurisprudência Pátria, razão pela qual o quantum deve ser mantido, mostrando-se adequado ao dano vivenciado pelo autor.

7-Recurso conhecido desprovido, para manter integralmente a sentença ora vergastada.”

(2859076, 2859076, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2020-03-10, Publicado em 2020-03-13)

Ademais, dispõe o art. 2º da Resolução 3.380/2006 e art. 2º, parágrafo único, da Circular 3.598/2012, ambos do BACEN:

“Art. 2º Para os efeitos desta Resolução, define-se como risco operacional a possibilidade de ocorrência de perdas resultantes de falha, deficiência ou inadequação de processos internos, pessoas e sistemas, ou de eventos externos.

§ 1º A definição de que trata o caput inclui o risco legal associado à inadequação ou deficiência em contratos firmados pela instituição, bem como a sanções em razão de descumprimento de dispositivos legais e a indenizações por danos a terceiros decorrentes das atividades desenvolvidas pela instituição.

§ 2º Entre os eventos de risco operacional, incluem-se:

I - fraudes internas;

II - fraudes externas;

III - demandas trabalhistas e segurança deficiente do local de trabalho;

IV - práticas inadequadas relativas a clientes, produtos e serviços;

V - danos a ativos físicos próprios ou em uso pela instituição;

VI - aqueles que acarretem a interrupção das atividades da instituição;

VII - falhas em sistemas de tecnologia da informação;

VIII - falhas na execução, cumprimento de prazos e gerenciamento das atividades na instituição.”

“Art. 2º O boleto de pagamento poderá consistir em uma das seguintes espécies:

I - boleto de cobrança: utilizado para a cobrança e o pagamento de dívidas decorrentes de obrigações de qualquer natureza;

[...]

Parágrafo único. Para fins de cumprimento do disposto na Resolução nº 3.380, de 29 de junho de 2006, as instituições financeiras deverão contemplar, em seus sistemas de controles internos, a adoção e a verificação de procedimentos que assegurem:

I - o uso adequado de cada uma das espécies de boleto de pagamento, mesmo nos casos em que o beneficiário o emita e o apresente diretamente ao pagador;

II - a higidez da dívida em cobrança.
(grifei)”

Nesse panorama, não há dúvidas de que a capacidade financeira de suportar os prejuízos decorrentes do acidente de consumo é, no caso, da instituição ré, que procedeu com flagrante negligência no desempenho de sua atividade lucrativa.

A declaração de inexistência do débito e o cancelamento do registro negativo, portanto, se impõem.

Outrossim
, a inscrição negativa indevida implica dano moral
in re ipsa
, como decidido na sentença recorrida, visto que a presunção da lesão se consubstancia pela virtualidade lesiva dessa conduta em decorrência dos nefastos efeitos que produz, com o intuito de inviabilizar a constituição de relações creditícias por parte do consumidor. Assim, efetuada a inscrição negativa da parte autora por débito inexistente, nasce o dever de indenizar para o responsável pelo apontamento indevido, independentemente de comprovação específica do prejuízo.

Isso dito, passo ao exame da adequação do montante indenizatório arbitrado.

A fixação do montante indenizatório, como cediço, deve atender aos fins a que se presta, oferecendo compensação ao lesado e atenuando seu sofrimento. Ademais, leva-se em consideração a condição econômica da vítima e do ofensor, o grau de culpa, a extensão do dano, a finalidade da sanção reparatória e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

O Código Civil, especificamente nos artigos 944, parágrafo único e 953, parágrafo único, refere expressamente a necessidade de aplicação da equidade como parâmetro oferecido ao juiz para a fixação da indenização por dano moral, daí resultando a imprescindibilidade de serem consideradas as condições econômicas e sociais do agressor, bem como a gravidade da falta cometida, segundo critérios que evitem tanto o enriquecimento indevido de uma das partes como o arbitramento de sanções desproporcionais.

No caso em análise, é importante destacar que a responsabilização pelos prejuízos extrapatrimoniais não tem apenas finalidade reparatória, atendendo, igualmente, ao caráter punitivo e pedagógico que integra essa forma de indenização. Assim, considerando tais fatores, não vejo como reduzir o valor fixado pelo juízo singular (R$ 10.000,00), porquanto já fixado dentro do parâmetro adotado por esta Corte de Justiça para situações análogas, como se verifica dos precedentes desta Corte já acima transcritos.

Logo, a sentença não merece nenhum reparo.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação, contudo,
nego-lhe provimento
, mantendo incólume a sentença de primeiro grau.

Belém, 27 de abril de 2021.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 11/05/2021